Tribunal: TJBA
Processo: 0000812-14.2014.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO (ID 87090767/87090918) NA APELAÇÃO n° 0000812-14.2014.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILSON NASCIMENTO LEAO

Advogado(s)
:
MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA, JOAO LUIZ COTRIM FREIRE

AGRAVADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

III L

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO DIFERIDO. ALCANCE TEMPORAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. APELO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I - O diferimento do dispêndio das custas ao final do processo, ou seja, antes da prolação da sentença, não dispensa o recolhimento do preparo para interposição de recurso.

II - Evidenciada a ausência de pedido de gratuidade da justiça na peça recursal, bem como o não recolhimento do preparo, em dobro, após a devida intimação, resta configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada que inadmitiu o apelo.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 87090767/87090918
, interposto na Apelação n° 0000812-14.2014.8.05.0268, da Comarca de Urandi, em que figura como
Agravante
EDILSON NASCIMENTO LEAO e como
Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA